Tribunal: TJES
Processo: 5017508-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017508-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS NOGUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017508-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDOS: MARCOS NOGUEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCOS NOGUEIRA DOS SANTOS
em face de
BANCO DO BRASIL S.A,
na qual a parte Autora alega, em síntese, ter sido surpreendido com negativação indevida de seu nome pelo réu por débito não reconhecido oriundo de cartão de crédito feito no Estado do Pará. Pretende a declaração de inexistência dos débitos, baixa da negativação e indenização por danos morais. De início, verifico que a causa se encontra pronta para julgamento, pois realizada audiência una, a conciliação não obteve êxito, tendo sido colhido o depoimento pessoal do autor e encerrada a instrução por não haver outras provas a serem produzidas.

Em contestação (ID. 4924078), a Recorrente sustentou, em suma, ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência, impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mais, sustenta a legalidade e legitimidade da negativação do nome do Autor, considerando o inadimplemento com as faturas, e a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, bem como inexistência de danos morais. Por fim, aduz que, em caso de fraude, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, configurando culpa exclusiva de terceiro ante os possíveis danos sofridos pela parte Autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4924087), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a inexistência da relação jurídica firmada entre o autor e o banco demandado referente a cartão de crédito não contratado, bem como de todo e qualquer débito decorrente. Determino ao requerido, ainda, que proceda ao imediato cancelamento de débitos existentes em nome do autor e à baixa imediata e definitiva da negativação de seu nome, abstendo-se de enviar cobranças ou de promover nova negativação, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o banco requerido, ainda, ao pagamento ao autor da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.”

Irresignado, o banco requerido, interpôs Recurso Inominado (ID. 4924092), sustentando que o documento apresentado pelo autor para adquirir o cartão é idêntico ao juntado por ele na inicial, tendo a contratação sido regularmente efetuada por meio digital, conforme comprovado pelas telas sistêmicas juntadas. No caso de ocorrência de fraude, aduz a ausência de responsabilidade da instituição, vez que não praticou conduta ilícita, nem contribuiu para ato fraudulento que pudesse gerar danos ao Autor, tratando-se, portanto, de culpa exclusiva de terceiro. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, pleiteando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer o afastamento dos danos morais ou minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 4924098), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao Recorrente comprovar nos autos a legítima contratação do cartão, cujo não pagamento ensejou nos débitos que levaram a negativação dos dados do Recorrido, o que não ocorreu, tendo em vista que
o Recorrente não acostou aos autos quaisquer documentos comprobatórios da contratação do referido cartão, ou de seu uso.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo,
que bem destacou:

“Nota-se, inclusive, que a parte demandada não anexa a defesa sequer o instrumento de contrato do cartão de crédito questionado, o que reforça a alegação autoral de não ter solicitado, realizado ou autorizado o negócio jurídico ora questionado é celebrado em Estado diverso de onde o autor reside e onde afirma que sequer esteve.

A parte demandada, assim, não apresenta elementos mínimos hábeis a refutar as alegações autorais, bem como sequer informa quais teriam sido os mecanismos de segurança que teriam sido adotados por ocasião da contratação, a fim de garantir a idoneidade do negócio jurídico firmado.

Feitas essas considerações, há que se reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca de que o autor, de fato, tenha solicitado ou utilizado o cartão de crédito impugnado, restando, assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pelo banco demandado, na forma do art. 14, caput, do CDC.”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, em conformidade com o entendimento do juízo sentenciante, restou incontroversa a irregularidade da negativação, sendo que o autor logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu de forma indevida.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)